Tribunal: TCU
Processo: 047.067/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3658/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela S&T Comércio de Produtos e Limpeza, Descartáveis e Informática Ltda. sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico 12/2020 conduzido pelo 22o Depósito de Suprimento do Comando do Exército para a eventual e futura aquisição de material de higiene e limpeza; Considerando que o TCU pode conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que a ora representante alegou, em síntese, que o edital padeceria das seguintes falhas: (i) não traria a descrição elementar dos produtos e, em especial, dos itens como água sanitária, papel higiênico, papel toalha e sabonete; (ii) seria omisso sobre a exigência de comprovação da capacidade mínima dos licitantes no fornecimento dos materiais; e (iii) não teria exigido que as licitantes apresentassem o registro dos produtos e o alvará sanitário expedidos pelos órgãos de vigilância sanitária; Considerando que a Selog destacou que o 22o Depósito de Suprimento teria publicado dois avisos no Comprasnet, em 11/12/2020, revogando o aludido pregão eletrônico, com a expectativa de retificá-lo e republicá-lo, sob a justificativa de salvaguardar os princípios da administração pública; Considerando, ainda, que, a unidade técnica propôs o conhecimento da presente representação para, no mérito, considerá-la prejudicada, por ausência de objeto, com o consequente indeferimento do pedido de cautelar suspensiva, em face da revogação do aludido Pregão Eletrônico 12/2020; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la prejudicada, por perda de objeto, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 047.067/2020-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: S&T Comércio de Produtos e Limpeza, Descartáveis e Informática Ltda. (CNPJ 12.488.131/0001-49). 1.2. Órgão: 22o Depósito de Suprimento do Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Patrícia Aparecida Hayashi (OAB/SP 145.422), entre outros, representando a S&T Comércio de Produtos de Limpeza, Descartáveis e Informática Ltda. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à ora representante, para ciência, e ao 22o Depósito de Suprimento do Comando do Exército, para ciência e eventual adoção das providências cabíveis, evitando a repetição das falhas detectadas; e 1.7.2. arquivar o presente processo